Tribunal: TJMT
Processo: 0005010-33.2007.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005010-33.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (EMBARGANTE), LIZEU ADAIR BERTO - CPF: 483.467.139-91 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Orlando Mariussi contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0005010-33.2007.8.11.0055
apreciado
por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante
alega que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que quando do ajuizamento da ação, em 2007, a inicial podia ser genérica, pois ainda estava em vigor o CPC/73. Alega que ao interpor a ação, foi explicitado o fato público e notório de que as instituições financeiras praticam abusos, cobram juros extorsivos, debitam taxas e tarifas sem qualquer respaldo legal ou autorização.

Segue sustentando a ocorrência de omissão em relação à falta de interesse de agir, pois a matéria não consta no voto. Defende que o correntista tem interesse processual para propor a ação, conforme consta na sentença proferida na primeira fase da demanda. Alega que consta expressamente na inicial o período em que se pretende a prestação de contas, ou seja, agosto de 1987 até o ano de 2007, não havendo o que se falar em pedido genérico por ausência de delimitação do período. Afirma a ocorrência de violação à coisa julgada, pois, a matéria afeta à falta de interesse de agir já havia sido apreciada na primeira fase. Aduz a ocorrência de contradição, tendo em vista que o laudo pericial somente contabilizou os lançamentos não comprovados por documentos justificativos, inexistindo revisão de contrato.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

O embargado apresentou manifestação (id. 105205951), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a ação de “prestação de contas”, atualmente denominada “ação de exigir contas”, pelo diploma processual civil em vigor, possui duas fases, sendo que, na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Sem embargo, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos de Alexandre Câmara Freitas, in verbis:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante.
A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas;
o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente
.” (Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006).

É de bom alvitre destacar que
o procedimento especial da prestação de contas não comporta a análise de situações complexas, sendo pertinente apenas o levantamento pormenorizado das receitas e despesas geradas durante a gestão de bens e negócios do cliente, realizada pelo banco,
sendo indevidas as discussões acerca das cláusulas contratuais
.

Visto isso, no caso em apreço, basta uma simples análise dos autos para verificar que
a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo autor/apelante (id. 87394501), pretende verdadeira revisão de cláusulas contratuais, discutindo as taxas de juros pactuadas, forma de capitalização, tendo a parte pugnado pela soma de todos os lançamentos não autorizados, capitalização não contratada, tarifas não autorizadas e/ou indevidas, desde a abertura da conta corrente, ocorrida no ano de 1987, sem apontar qualquer irregularidade específica
.

A vista disso, é evidente que o laudo pericial apresentado, que apurou o saldo de R$ 2.462.712,66 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), em favor do autor/apelante, utilizou metodologia que caracteriza evidente revisão de cláusulas contratuais.

Nesse passo, ao contrário do que alega o apelante, resta caracterizada a similitude fática entre a presente demanda e o caso analisado no REsp n. 1.477.247/MT, utilizado nas fundamentações exposadas pelo douto magistrado a quo, mormente em razão do conteúdo revisional das ações.

Ressalto que
o fato de a primeira fase da ação de prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, após verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com o seu livre convencimento
.

Isso porque,
não se pode confundir
a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial, pois, repiso,
o objeto da primeira fase é analisar o direito do autor exigir contas e, consequentemente, o dever do réu em prestá-las, enquanto que a
finalidade da fase posterior é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas
.

Ademais, conforme se infere do entendimento proferido pelo c. STJ, no
AgInt no AREsp 1477247/MT que, conforme mencionado anteriormente, envolve
situação semelhante, “
A

extinção

do

processo
,

desse

modo,

tanto

decorre

do

fato

de

pretender

o

autor promover

verdadeira

revisão

de

cláusulas

contratuais

na

via

da

ação

de

prestação

de contas

quanto

por

não

ter

delimitado,

na

petição

inicial,

o

período

em

relação

ao

qual

pretendia obter

esclarecimentos,

não

importando
,

para

os

efeitos

práticos,

que

essa

segunda

tese

não tenha

sido

aventada

nas

razões

do

recurso

especial

ou

que

sobre

ela

já

se

tenha

operado

a preclusão
.” (
AgInt no AREsp 1477247/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2020)

Portanto,
não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada
no caso em comento.

É de bom alvitre destacar que o c. STJ possui entendimento, transitado em julgado, no sentido de que
a primeira fase da demanda não analisa o mérito das contas apresentadas, de modo que a extinção da causa na segunda fase não ofende a coisa julgada quando verificado, neste momento processual, a pretensão revisional
do autor, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA NO RECONHECIMENTO DO CARÁTER REVISIONAL DA DEMANDA.

PRETENSÕES DISTINTAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não cabe a alegação de ofensa a dispositivos da Constituição Federal em recurso especial, pois esse mister se encontra reservado à Suprema Corte, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial.

2. A primeira fase da ação de prestação de contas não analisa o mérito das contas apresentadas. Logo,
a extinção da causa na segunda fase não ofendeu à coisa julgada, pois verifica-se neste momento processual que o autor, sob o manto da ação de prestação de contas, pleiteava, em verdade, uma demanda revisional
(conclusão fundada em fatos, provas e termos contratuais - aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1554828/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belize, j. 16.03.2020)

Ressalto que em relação à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, o c. STJ pacificou a matéria ao analisar o REsp 1497831/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 908), firmando o seguinte posicionamento, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: -
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
.

2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.

3.
O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(
segunda fase
).

5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas.

Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta.

6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico.

7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.

8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas.

9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas.

10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.” (REsp 1497831/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rela. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 14.09.2016)

Desse modo,
a impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase
, conforme esclarecido pela i. Ministra Maria Isabel Gallotti, no voto condutor, verbis:

“Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(
segunda fase
).

Isso ocorre porque, repita-se,
o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o mero levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário
.

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor.

(...)

Mais recentemente a jurisprudência da 2ª Seção consolidou-se no sentido de que
a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente bancária
não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca

esclarecimentos

o

correntista
,

com

a

exposição

de

motivos

consistentes
,
ocorrências

duvidosas

em

sua

conta-corrente
,

que

justificam

a

provocação

do

Poder Judiciário

mediante

ação

de

prestação

de

contas
,

bem

como

não

se

destina

à

revisão de

cláusulas

contratuais.”

Nesse passo, é necessária a indicação, na inicial, ao menos do período determinado em relação ao qual o correntista busca esclarecimentos, com a exposição de motivos e movimentações duvidosas existentes na conta-corrente, situação que, definitivamente, não restou evidenciada nos autos.

Desse modo, não prospera a alegação de que em nenhum momento foi pleiteada a exclusão, alteração ou modificação dos juros e encargos cobrados, tampouco de violação ao art. 324, do CPC, pois, embora seja admitida a formulação de pedido genérico na ação de exigir contas, tal pedido diz respeito ao saldo, tendo em vista que o art. 550, §1º, do CPC, determina ao autor a especificação detalhada das razões pelas quais exige as contas.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, verbis:

“Na petição inicial, que seguirá as exigências dos arts. 319 e 320 do Novo CPC, o autor deverá cumular dois pedidos: a condenação do réu a prestar as contas e a condenação do réu ao pagamento do saldo devedor a ser apurado.
Como ainda não se sabe o valor desse saldo, é admissível a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, § 1º, III, do Novo CPC
.
O art. 550, § 1.º, do mesmo diploma legal, exige do autor, na petição inicial, a especificação detalhada das razões pelas quais exige as contas
, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.” (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.

844 - grifei e negritei)

Dessa forma,
não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a ação judicial, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato
, o que não se pode admitir.

Em situações análogas já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação
.” (RAC n. 0002284-52.2008.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.06.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.” (RAC n. 0002670-82.2008.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2019 - negritei)

Nesse passo, tenho que o decisum objurgado está devidamente fundamentado, não havendo o que se falar em nulidade decorrente de violação dos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aduzidos pelo apelante, mormente em razão de o acordão proferido pelo c. STJ não ter sido o único fundamento adotado pelo douto magistrado.”

(id. 102221451 – negritei e grifei)

Desse modo, não há o que se falar em omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que a questão afeta à falta de interesse processual foi amplamente analisada e reconhecida em razão da pretensão genérica do embargante.

Além disso, ao contrário do que alega o recorrente, embora a ação tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, a jurisprudência do c. STJ já se manifestava no sentido de que a ação de prestação de contas
“não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário”
(REsp n.

1.231.027/PR, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti,

j. 12.12.2012)

Assim, conforme já mencionado no v. acórdão, a petição inicial da prestação de contas deve ao menos discriminar os lançamentos questionáveis, com a respectiva justificativa, e delimitar o período a ser abrangido, sob pena de extinção em razão da postulação genérica, situação evidenciada na espécie, mormente em razão do autor não delimitar um período da longa relação contratual durante o qual teria havido lançamentos não esclarecidos, duvidosos, indevidos ou ilegais, pleiteando a prestação de contas desde a abertura da conta, em 1987, até o ajuizamento da ação, em 2007.

Além disso, restou suficientemente fundamentado que o laudo pericial homologado utilizou metodologia que caracteriza evidente revisão de cláusulas contratuais, com base na impugnação ao laudo pericial apresentada pelo embargante, em que se discutiu as taxas de juros pactuadas, forma de capitalização, tendo a parte pugnado pela soma de todos os lançamentos não autorizados, capitalização não contratada, tarifas não autorizadas e/ou indevidas, desde a abertura da conta corrente, ocorrida no ano de 1987, sem apontar qualquer irregularidade específica.

Registro que a tese de violação à coisa julgada foi devidamente analisada e afastada, mormente em razão da primeira fase da ação não apreciar o mérito das contas apresentadas.

Logo, é de clareza solar que todas as teses alegadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021